Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747517-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Helen Vieira Rodrigues Agravado: Instituto Blue de Educação e Cultura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helen Vieira Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0706467-66.2025.8.07.0014, assim redigida: “I. Do Pedido de Sigilo Processual (ID 246686263) Trata-se de requerimento de decretação de segredo de justiça formulado pela Executada HELEN VIEIRA RODRIGUES (ID 246686263), sob a alegação de que foram juntados aos autos documentos que expõem informações altamente sensíveis e médicas relativas aos seus filhos menores, A. R. N. (14 anos) e G. R. N. (10 anos). A Executada indicou, em especial, laudos fonoaudiológicos que detalham condições de saúde como Dislexia severa, TDAH, TPAC e Disgrafia (IDs 246679615 e 246679617). O sigilo processual, conforme o Art. 189 do Código de Processo Civil e o Art. 5o, LX, da Constituição Federal, constitui exceção à regra da publicidade dos atos processuais. Embora a proteção da intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais (Art. 5o, LXXIX, CF) sejam garantias fundamentais, sua desconsideração, conquanto legítima em situações pontuais, deve derivar da necessidade de incursão na intimidade da parte afetada como forma de viabilização da instrução processual em ponderação com a preponderância do interesse público e do direito em conflito, reclamando, pois, provimento fundamentado por implicar o afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional. No caso dos autos, a execução versa sobre inadimplemento de mensalidades escolares do filho da Executada, A. R. N., relativas ao ano letivo de 2024. Os documentos de saúde dos menores, que contêm os dados sensíveis, foram voluntariamente juntados pela própria Executada na Impugnação (ID 246679601) com o objetivo específico de demonstrar a vulnerabilidade familiar e justificar a inviabilidade da penhora (impenhorabilidade de verba alimentar) e o pedido de suspensão da execução. A finalidade dos documentos juntados é estritamente estratégica e processual, ligada diretamente ao debate sobre a cobrança do débito e a modalidade de constrição, não havendo risco de exposição de dados inerente à publicidade de documentos que não foram utilizados para fins alheios aos autos ou que não tenham sido introduzidos pela própria parte. O processamento do feito em seu Nível de Sigilo 0 (Público), conforme a última distribuição, não compromete o prosseguimento da execução ou a intimidade dos menores mais do que já o faz a própria juntada voluntária. Isto posto, INDEFIRO o pedido de decretação de sigilo processual (ID 246686263). II. Da Gratuidade de Justiça (Executada) A Executada requereu a concessão da Justiça Gratuita, juntando a Declaração de Hipossuficiência (ID 246679606). Os documentos acostados (IDs 246679613, 246679614) demonstram que a renda mensal do núcleo familiar (R$ 7.789,81) é inferior às despesas mensais básicas (R$ 7.853,92). Tal situação resulta em um déficit mensal de R$ 64,11, evidenciando a absoluta insuficiência de recursos para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Desta forma, em consonância com o Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e o Art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à Executada HELEN VIEIRA RODRIGUES. III. Do Pedido de Suspensão da Execução A Executada pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender a presente execução e remeter o feito ao Cejusc/Super, em virtude de sua adesão ao Programa de Prevenção e Tratamento de Consumidores Superendividados (IDs 246679601 e 249516157). Embora o Código de Processo Civil e a Lei no 14.181/2021 prevejam mecanismos para o tratamento do superendividamento, a suspensão da execução em curso pressupõe, via de regra, a discussão do título executivo por meio dos embargos ou o depósito do valor de 30% da dívida para fins de parcelamento (Art. 916, CPC). No caso em análise, a impugnação apresentada pela Executada (ID 246679601) não constitui Embargos à Execução, mas sim uma manifestação de oposição à forma da penhora e pedido de suspensão por superendividamento, não havendo defesa sobre o mérito da execução (ou seja, a Executada não impugnou a certeza, liquidez e exigibilidade do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais). A execução de título extrajudicial deve prosseguir com seus atos constritivos, sendo a alegada situação de superendividamento uma questão que pode ser tratada incidentalmente em relação à impenhorabilidade (como já feito nos argumentos sobre a natureza alimentar da renda) e que, por si só, não autoriza a suspensão da Execução de Título Extrajudicial regularmente ajuizada e não embargada. Ademais, o Cejusc não esta agendando por ora audiência para este Juízo. Portanto, INDEFIRO o pedido de suspensão da execução e agendamento de audiência. IV. Do Prosseguimento da Execução A decisão inicial (ID 242827000) determinou a citação para pagamento em 3 (três) dias e, em caso de não pagamento, a penhora imediata. A Certidão do Oficial de Justiça (ID 244404907) atestou que a Executada foi citada em 29/07/2025, mas o Oficial de Justiça NÃO PROCEDEU À PENHORA, pois a Executada informou possuir "somente bens comuns em sua residência". Considerando que a diligência restou infrutífera no tocante à constrição, e nos termos do Art. 835, inciso IV, c/c Art. 841, § 2o, do CPC, e o item 42 da Decisão ID 242827000, é ônus do Exequente indicar bens passíveis de penhora. INTIME-SE o Exequente, INSTITUTO BLUE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da Executada HELEN VIEIRA RODRIGUES passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito e arquivamento provisório (Art. 921, III, do CPC). Publique-se e Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77848473), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tramitação dos autos em segredo de justiça, bem como ao rejeitar a suspensão do curso do processo executivo e a remessa dos autos ao CEJUSC/SUPER, apesar da comprovada situação de superendividamento. Afirma que a publicidade dos autos expõe indevidamente dados sensíveis relativos à saúde e à educação de seus filhos com menos de 18 anos, em afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram a proteção à intimidade, à imagem e ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o regime jurídico específico instituído pela Lei no 14.181/2021, que prevê tratamento judicial especializado para consumidores superendividados, desvinculado das exigências previstas no art. 916 do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de tramitação dos autos na origem em segredo de justiça, a suspensão do curso da execução e a remessa dos autos ao CEJUSC/SUPER. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão agravada ao indeferir a tramitação dos autos de origem em segredo de justiça, bem como a suspensão do curso do processo de execução deflagrado pela ora recorrida. Como corretamente destacado pelo Juízo singular o presente caso não se ajusta às hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, que autorizariam a tramitação dos autos em segrego de justiça. A publicidade dos atos processuais constitui a regra no ordenamento jurídico, razão pela qual a decretação de algum grau de sigilo ou segredo de justiça somente se justifica em hipóteses excepcionais. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. SIGILO DE RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZOS PARA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. ADVOGADO DA PARTE. DOENÇA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ART. 223 DO CPC. NOVO PATRONO. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão processual e de devolução de prazos para apresentação de resposta à execução. 2. Ausente uma das hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, LX, da CF e no art. 189 do CPC, deve ser afastado o segredo de justiça requerido pela executada/agravante, mantendo-se apenas o sigilo do relatório psiquiátrico juntado aos autos, a fim de evitar exposição de informações médicas atinentes ao antigo advogado da parte. 3. Com base no art. 223 do CPC, a possibilidade de reabrir o prazo para que a parte pratique ou emende determinado ato processual exige prova da justa causa alegada. 4. O relatório psiquiátrico juntado ao processo, elaborado depois do decurso dos prazos previstos para pagamento voluntário do débito e para impugnação ao cumprimento provisório de sentença, não é capaz de provar que, naquele período, o advogado da parte executada/agravante estava impossibilitado de exercer sua profissão ou, pelo menos, substabelecer poderes a outro mandatário para se manifestar oportunamente no feito. 5. Diante da não comprovação de justa causa, é descabido o pedido de devolução de prazos processuais, conforme o art. 223 do CPC. 6. Constata-se, em consulta à aba "Acesso de Terceiros" no sistema eletrônico PJe, que o atual advogado da parte executada/agravante, substabelecido em 31/3/2023, já havia acessado os autos antes de se habilitar no processo e antes do encerramento do prazo para resposta à execução, o que revela sua ciência sobre o andamento processual antes mesmo de ser formalmente constituído. 7. O patrono constituído durante o processo o recebe no estado em que se encontra, motivo pelo qual não há direito à restituição de prazos em curso ou já finalizados, o que se depreende do art. 346 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1722057, 07156463720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023.) Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 93 CF E 189 CPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação do segredo de justiça constitui medida excepcional que permite a restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem e constarem das hipóteses elencadas no art. 93, IX da Constituição Federal e no art. 189 do CPC. 2. De acordo com o artigo 98, caput, do CPC, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 3. Na ausência de provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o Magistrado determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência econômica. 4. Não tendo a parte agravante apresentado documentação capaz de demonstrar a renda efetivamente auferida, o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1393712, 07340821520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, impõe-se a preservação do sigilo singelamente em relação aos documentos que contenham dados médicos sensíveis dos filhos da agravante, notadamente aqueles que descrevem suas condições de saúde e desenvolvimento, por se tratar de informações de natureza estritamente pessoal e resguardadas pelo direito à intimidade. Quanto ao mais, a recorrente sustenta que a decisão recorrida desconsiderou o regime jurídico específico instituído pela Lei no 14.181/2021, que estabelece tratamento judicial próprio e especializado aos consumidores superendividados, independente das exigências previstas no art. 916 do Código de Processo Civil. Requer, por essa razão, a suspensão do curso da execução e a remessa dos autos ao CEJUSC, com o propósito de viabilizar a repactuação global das dívidas no âmbito do programa judicial de tratamento do superendividamento. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC consiste em estrutura institucional de mediação e conciliação criada pelo Poder Judiciário, com respaldo na Resolução no 125/2010, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. No Distrito Federal, o CEJUSC foi instituído pela Portaria no 29/2014, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, e sua atuação no tratamento do superendividamento foi posteriormente regulamentada pela Portaria Conjunta no 22/2024, que instituiu o Programa de Prevenção e Tratamento de Consumidores Superendividados – CEJUSC/SUPER. Ainda que o CEJUSC/SUPER represente uma ferramenta institucional relevante para o tratamento do superendividamento, sua atuação não tem o condão de obstar, de modo isolado, o exercício regular do direito de ação por parte do credor. Em outras palavras, a eventual condição de superendividamento não impede o exercício da pretensão ao crédito lastreada em título executivo pela sociedade empresária recorrida. Como reforço argumentativo, observa-se que a autora, ora agravante, deixou de instruir os autos com elementos probatórios suficientes para demonstrar, de modo concreto, a alegada condição de superendividamento. Registra-se, nesse sentido, a apresentação de uma única planilha, elaborada unilateralmente, contendo a descrição de supostos gastos mensais, acompanhada de alguns boletos referentes ao consumo de energia elétrica e água (Id. 246679614 dos autos do processo de origem). Os aludidos documentos, considerados isoladamente, não evidenciam a existência de dívidas relevantes contraídas com instituições financeiras, tampouco permitem aferir, com o grau de certeza exigido, a efetiva incapacidade de adimplemento das obrigações assumidas, nos moldes previstos pela Lei no 14.181/2021. Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais em relação à alegada necessidade de suspensão do curso da execução e remessa dos autos ao CEJUSC/SUPER, tampouco em relação à comprovação suficiente da condição de superendividamento. No entanto, em relação à restrição de sigilo, constata-se parcial verossimilhança, notadamente diante da presença de documentos que contêm dados médicos sensíveis de incapazes, cuja exposição pode comprometer sua intimidade e dignidade. Assim, o requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está parcialmente satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de exposição indevida da intimidade dos infantes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, em parte, singelamente para determinar a restrição de acesso aos documentos que contenham dados médicos sensíveis dos filhos da agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Promovam-se as medidas necessárias para o estrito cumprimento da ordem acima. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se Brasília–DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator